Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Romão C. Oliveira Número do processo: 0728231-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO ROCHA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado em habeas corpus impetrado em plantão judicial, pelos Doutores DAVI CARNEIRO SANTIAGO e OTÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS, em favor do paciente FERNANDO ROCHA, qualificados. Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 05.12.2019, por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Nessa mesma data, FERNANDO ROCHA foi denunciado pelas prática dos crimes de ameaça (duas vezes), violação de domicílio durante a noite, bem como pelo art. 24-A da Lei 11.340/2006. Os impetrantes sustentam que o acusado é idoso, com mais de sessenta anos, alcoólatra, soldado reformado da PMDF, com endereço fixo, e não apresenta risco à ordem pública. Aduzem também que o paciente tem problemas cardíacos e usa marcapasso, além de fazer uso continuado de alguns medicamentos, razão por que não deveria estar preso. Daí, buscam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, a exemplo da aplicação de monitoramento eletrônico. A decisão que decretou a preventiva guarda a seguinte fundamentação: “Compulsando os autos, considero graves os fatos narrados. A vítima, CLAUDIA REGINA, já havia registrado ocorrência policial em data anterior informando ter sido ameaçada pelo seu ex-companheiro. Diante desta ocorrência, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, das quais o ofensor foi pessoalmente intimado. Ocorrre que, em flagrante desobediência à determinação judicial, o ofensor novamente compareceu na residência da vítima e, novamente, a ameaçou. Sendo assim, não há dúvidas que as medidas protetivas não foram suficientes para proteger a integridade psicológica da vítima porquanto o ofensor, nada obstante intimado, compareceu na residência da vítima. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade, antes da sentença condenatória. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados na decisão que decretou a prisão preventiva do réu. A Defesa alega que o Requerente possui sérios problemas de saúde, apresentando alguns documentos médicos datados de 2017 e 2018. No entanto, não verifico, de forma clara, a existência de problema que recomende a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. O ofensor insistiu em agir em desacordo com a lei, pondo em risco a integridade física e psicológica da vítima. Dessa feita, tenho que os elementos constantes dos autos evidenciam, portanto, que a liberdade do ofensor representa risco para a ordem pública e, sobretudo, para a integridade física e psicológica da ofendida. Também entendo que a aplicação de qualquer outra medida alternativa à prisão não será suficiente para resguardar a integridade física da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva.” É o breve relatório. Decido. Liminar em habeas corpus tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça ao direito de ir, vir e ficar, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é o caso dos autos. Com efeito, a MM. Juíza de Direito decretou a preventiva ao fundamento, como visto, de franco descumprimento das medidas de urgência deferidas. Nos autos em que se analisou o pedido de revogação de prisão preventiva em primeiro grau (0712933-04.2019.8.07.0009), o Ministério Público ainda destacou o que se segue, acerca das importunações perpetradas pelo paciente contra a ofendida CLAUDIA: “Cumpre observar que, em que pese ser o acusado tecnicamente primário, contra ele pesa outro feito em curso neste mesmo Juízo, por fatos praticados em 2017 contra sua então companheira (autos n° 0012307-94.2017.8.07.0009). Ademais, a ofendida CLAUDIA REGINA CANUTO, no bojo das medidas protetivas (autos n° 0712040- 13.2019.8.07.0009), já havia relatado graves ameaças perpetradas por FERNANDO, em novembro deste ano, dizendo que iria lhe esfaquear e atirar em sua cabeça. Não obstante sua regular intimação (ID 50236823 dos autos 0712040-13.2019.8.07.0009), o Requerente descumpriu as medidas protetivas fixadas por este Juízo, sendo preso em flagrante pelas autoridades policiais quando se encontrava em frente à residência da vítima, o que escancara o menosprezo de sua parte quanto aos comandos da Justiça, bem como a insuficiência das medidas fixadas. No tocante ao argumento de que o Requerente possui sérios problemas de saúde, ressalte-se que nenhum dos documentos médicos anexados à exordial (datados de 2017 e 2018), atesta, de forma clara, a existência de problema que recomende a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.” (ID 52592808). O contexto fático é extremamente grave, com notícias de ameaça de morte e de invasão de domicílio. Logo, se as providências acauteladoras até então deferidas a favor do paciente não foram suficientes para frear seu ímpeto criminoso, a medida extrema de segregação deve ser mantida para fins de se garantir a ordem pública e, sobretudo, para salvaguardar a integridade da vítima. As justificativas declinadas pelos impetrantes – de que seria reformado da PMDF, com endereço fixo – não bastam para revogar a prisão preventiva. Além disso, os exames de saúde do acusado não mostram, em princípio, a impossibilidade de se fazer uso dos medicamentos habituais (Cimetidina, Prednisolona, Losartana e Fluoxetina) no estabelecimento prisional. Tenho, pois, certo que a decisão hostilizada está fundamentada, não merecendo censura do Desembargador Plantonista, em juízo de prelibação. Indefiro o pedido de liminar. Aguardem-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator do feito. Dê-se ciência aos impetrantes. Brasília, 24 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT – em Plantão Judicial